Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-36.2024.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS CLAROS E OBJETIVOS. APLICAÇÃO INDEVIDA DO RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na inépcia da petição inicial. A autora pleiteia a limitação de descontos em folha relativos a contratos de empréstimo, de modo que não ultrapassem 30% de sua remuneração líquida, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da retenção integral de seus proventos. A sentença de origem entendeu pela inépcia da inicial, por ausência de comprovação de requisitos para aplicação do rito especial da Lei no 14.181/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial apresenta inépcia a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, especialmente diante da alegação de que a autora não comprovou preencher os requisitos para adoção do rito especial do superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial delimita, de forma objetiva, o pedido de limitação dos descontos em folha e a responsabilização civil por danos morais, sem pedido de repactuação de dívidas ou menção à adoção do rito do superendividamento.
4. A autora esclarece, em manifestação posterior ao despacho judicial, que o objeto da ação se restringe à limitação de descontos e à reparação civil, demonstrando a inexistência de contradição lógica entre os fatos narrados e os pedidos formulados.
5. A sentença incorre em equívoco ao concluir pela inépcia da inicial com base na ausência de comprovação do estado de superendividamento, requisito inaplicável aos pedidos formulados no rito comum.
6. Verificada a presença dos elementos essenciais da petição inicial, impõe-se a anulação da sentença e o retorno do processo à origem para regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 330, §1o, e 485, I.
(wi)